Tribunal: STF
Processo: ADI 34
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-05
Data de publicação: 1989-04-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO SE CARACTERIZA, COMO 'ENTIDADE DE CLASSE', A CONFERIR
LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 103, IX, DA
CONSTITUIÇÃO, A SIMPLES ASSOCIAÇÃO DE EMPREGADOS DE DETERMINADA
EMPRESA, POR NÃO CONGREGAR UMA CATEGORIA DE PESSOAS
INTRINSICAMENTE DISTINTA DAS DEMAIS, MAS SOMENTE AGRUPADAS
PELO INTERESSE CONTINGENTE DE ESTAREM A SERVIÇO DE DETERMINADO
EMPREGADOR.
PROCESSO EXTINTO, POR ILEGITIMIDADE DE PARTE, SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO.